Tribunal: TJDFT
Processo: 0740570-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740570-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA ROCHA LIMA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MONICA ROCHA LIMA, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da Vara Cível do Guará-DF, em ação de obrigação de fazer proposta em desfavor da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 109858823 - autos de origem): "MONICA ROCHA LIMA exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de CAESB, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência para "determinar que a ré se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de água para a residência da parte autora em razão do débito ora questionado, sob pena de multa diária de R$ 500,00" (ID: 107354560, p. 13). Em síntese, a parte autora narra residir na unidade condominial n. 202, localizada à QE 40, Conjunto F, Lote 14, Guará (DF), desde março de 2021, tendo adimplido regularmente sua obrigações financeiras em favor da ré. Ocorre que, em julho de 2021, teria sido surpreendida com conta extremamente elevada, quando comparada à média de consumo, no montante de R$ 306,48, ocasião em que teria registrado ordem de serviço junto à concessionária, em identificação de erro de leitura. Posteriormente, a autora informa ter procurado a Defensoria Pública, com emissão de ofício à ré, a qual, em resposta, sustentou a ausência de respaldo legal para refaturamento da conta indicada, haja vista a ausência de falha na medição e de conserto de vazamento imperceptível nas instalações internas do imóvel, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a tutela ora em exame. Com a inicial vieram os documentos de ID: 107354561 a ID: 107354581. Após intimação do Juízo (ID: 107359194), a parte autora promoveu a emenda de ID: 107632767 a ID: 107334345. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, em relação à gratuidade de justiça, sob análise meramente formal verifiquei não haver elementos, nos autos e nas pesquisas empreendidas pelo Juízo, desfavoráveis à sua concessão. Desse modo, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora, cuja concessão pode ser objeto de ulterior reapreciação. Anote-se. (...). No caso dos autos, não estou convencido da probabilidade do direito alegado. Com efeito, a Resolução n. 14/2011 da ADASA dispõe, em seu art. 121, §§ 1.o e 5.o, que "a suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura" e também que "é vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento". Nesse contexto, embora a parte autora relate a existência de conta em aberto, referente ao mês de julho, o aviso de corte acostado aos autos se refere à conta vencida em 10.08.2021 (ID: 107354581), a qual também se encontra inadimplida (ID: 107354579); contudo, não havendo transcorrido o prazo de cento e vinte e dias previsto na legislação regente, com aptidão para obstar a suspensão do fornecimento na forma postulada, o indeferimento da tutela pretendida é medida que se impõe. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT: ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DÉBITOS. FATURA VENCIDA A MENOS DE 120 DIAS. LEGITIMIDADE DA INTERRUPÇÃO DOS SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONDICIONAR O RESTABELECIMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS ANTERIORES. RESOLUÇÃO No 14/2011 DA ADASA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita. Precedente desta eg. Corte. 2. O artigo 121, inciso I, da Resolução no 14/2011 da ADASA, autoriza o prestador de serviços a suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, na hipótese de inadimplemento. Contudo, o parágrafo 5o do mesmo dispositivo veda a suspensão por motivo de inadimplência do usuário, depois de decorridos 120 (cento e vinte) dias do vencimento da fatura. 2.1 Assim, considera-se legítima a interrupção do fornecimento de água, efetuado pela CAESB, lastreado em fatura com tempo de pendência menor que 120 dias. 3. O art. 38 da Resolução ADASA no 14/2011, autoriza o prestador de serviços a condicionar a religação do fornecimento de água ao pagamento dos débitos anteriores. 3.1 a falta de recursos financeiros não constitui motivo suficiente para requerer o restabelecimento no fornecimento do serviço, pois não se pode obrigar a concessionária a suportar o prejuízo pelas mensalidades inadimplidas. 3.2. Contudo, se o serviço de água foi restabelecido em razão de decisão judicial que apreciou o pedido de antecipação de tutela, novo corte no abastecimento só pode ser efetuado tomando-se por base uma inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão dos débitos antigos. 4. Muito embora não haja vícios a serem reparados na sentença, a pretensão recursal de que não haja cortes no fornecimento de água merece prevalecer tendo em vista as medidas de saúde pública para enfrentamento da pandemia do novo corona vírus. 5. Recurso parcialmente provido para impedir corte no fornecimento de água pelas dívidas relativas ao mês de abril de 2018 até junho de 2019, enquanto durar a pandemia. (Acórdão 1306149, 07054207320198070012, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. (...). Intimem-se". Na origem, narra a autora ter questionado a fatura, gerada pela empresa requerida, pertinente ao serviço de fornecimento de água e esgoto destinado à sua residência no mês de julho de 2021, esta com vencimento para 10/08/2021. Informa que, apesar de questionar a referida cobrança, a qual se mantém em aberto, tem providenciado o pagamento das faturas subsequentes, geradas após julho de 2021. Relata que, em decorrência do não pagamento da fatura relativa ao mês de julho, foi comunicada acerca do risco de corte no fornecimento de água, razão pela qual formulou pedido de tutela provisória dirigido ao Juízo a quo, no sentido de pleitear, liminarmente, a obrigação de não fazer da companhia ré, de modo que fosse determinado a esta que se abstivesse de suspender tal fornecimento. Contudo, o Juízo de origem indeferiu o pleito de tutela de urgência da recorrente, pronunciamento judicial este contra o qual ela se insurge, por meio do presente recurso. Em suas razões recursais, sustenta que, apesar da existência do débito questionado, tem providenciado pagamento das faturas mais atuais, razão pela qual não haveria razão para o corte anunciado pela requerida/agravada. Assim, requer a tutela recursal para que seja determinado à CAESB que se abstenha de efetuar o corte (suspensão) do fornecimento de água e serviço de saneamento sanitário até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Na análise dos autos de origem, verifica-se que a requerente, de fato, tem providenciado os pagamentos das faturas relativas aos serviços de fornecimento de água e saneamento prestados após o mês de julho de 2021. Constam, nos referidos autos, os comprovantes de pagamento das faturas posteriores, relativas aos meses de agosto e setembro de 2021 (ID Num. 107354576 - autos de origem). Nesse contexto, infere-se das provas acostadas aos autos originais, que, apesar da existência do débito questionado (de julho de 2021), a autora tem mantido pontualidade e, principalmente, atualidade em relação aos pagamentos das cobranças posteriores à impugnada, tendo arcado com os débitos mais recentes. Assim, fica caracterizada a probabilidade do direito alegado pela autora/agravante, uma vez que, conforme entendimento consolidado desta Eg. Corte de Justiça, o corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de fatura atual, relativa ao mês do consumo, sendo, portanto, inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos pretéritos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Precedente do STJ. 2. No caso, permitir que as novas faturas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, viola a previsão contida no art. 121, I, § 5o, da Resolução no 14/2011 da ADASA, além de vasta jurisprudência sobre o tema repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos. 3. Nada obstante determinação expressa na lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico (Lei n. 11.445/2007), assentando que o abastecimento de água pode ser interrompido por inadimplemento do usuário (art. 40, inc. V), na hipótese, impõe-se a concessão da tutela de urgência requerida, visto que houve o pagamento das faturas tidas como "atuais", outrora em aberto. 4. Por ser o fornecimento de água um serviço público essencial, a suspensão pode causar grave dano ao consumidor e sua família, evidenciando o periculum in mora. 5. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1247527, 07241697720198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CAESB. DÉBITO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. DETERMINADA A ABSTENÇÃO NO CORTE. LIMINAR CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, pois a parte autora e ré se encontram no conceito de consumidor e fornecedora de produtos e serviços, conforme estabelecem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 2. O corte no fornecimento de água potável configura meio de coação abusivo ao pagamento de débito atrasado, além de se mostrar ilegal, injusto e irrazoável, visto que a água potável é, na atualidade, um bem essencial à população, tanto humana como animal, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção. 3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça somente se admite a suspensão do fornecimento do serviço de água e esgoto em razão de débito atual, relativamente a pagamento de fatura ordinária. (...). 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão parcialmente reformada, apenas para determinar à agravada que se abstenha de efetuar o corte no serviço de fornecimento de água na residência da agravante. (Acórdão 1250317, 07210631020198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Não suficiente, demonstrado o envio de notificação da requerida à agravante (ID Num. 107354581 - autos de origem), referente ao aviso de corte em razão do débito em aberto, fica evidenciado o requisito atinente ao perigo de dano, porque a interrupção no serviço de fornecimento de água e esgoto implica em degradação da vivência diária da requerente em sua residência, uma vez que, sem o serviço ofertado pela ré, há prejuízo às condições de higiene e saneamento, ambas indissociáveis do exercício ao direto de dignidade humana. Assim, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento da tutela recursal pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão da tutela recursal para determinar à CAESB que se abstenha de promover cortes de fornecimento de água e a interrupção do serviço de saneamento destinados ao imóvel da autora declinado na lide, até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Cumpra-se, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em caso de descumprimento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para que cumpra os termos do presente decisum e apresente contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 16 de dezembro de 2021 17:45:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora